Tribunal: CARF
Processo: 10880.734120/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.734120/2011-61
ACÓRDÃO
2002-009.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER MARIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO INTEMPESTIVO - Tendo transcorrido mais de trinta dias,
contados da ciência da decisão de primeiro grau, sem que o recorrente
tenha interposto recurso competente, não há que ser conhecido. O recurso
voluntário interposto fora do prazo legalmente disposto é intempestivo.
Fundamento legal: artigo 33 do Decreto no. 70.235, de 1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734120/2011-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, anocalendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 22/08/2011, de fls.
04/09.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 31.567,61, recebido
pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
1. C. S. Franco Com. Serv. Têxteis Ltda.: Contribuinte alega, em síntese, ter
declarado conforme consolidação dos contracheques mensais; efetuada
consolidação dos valores mensais dos contracheques: rendimento bruto de R$
65.817,61/ IRRF de R$ 7.500,49 e INSS de R$ 3.874,98; dessa forma, procedo à
alteração de ofício para valores corretos de rendimento bruto, IRRF e INSS.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 235,62, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734120/2011-61
3
Complementação da Descrição dos Fatos
1. Fonte Pagadora: C. S. Franco Com. Serv. Têxteis Ltda.: Contribuinte
regularmente intimado a apresentar comprovante de todos rendimentos
recebidos no ano-calendário, não apresentou estes comprovantes; alega, em
síntese, ter declarado conforme consolidação dos contracheques mensais;
efetuada consolidação dos valores mensais dos contracheques: rendimento bruto
de R$ 65.817,61/ IRRF de R$ 7.500,49 e INSS de R$ 3.874,98; dessa forma,
procedo à alteração de ofício para valores corretos de rendimento bruto, IRRF e
INSS, conforme informações consolidadas pelos contracheques.
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03,
alegando, em síntese, que:
- Não concorda com o lançamento relativo à Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, tendo em vista que os
rendimentos foram informados levando em consideração os holerites de
pagamentos que estavam em seu poder. A fonte pagadora não lhe entregou o
informe de rendimentos, bem como se sabe que a DIRF não foi entregue;
- Ao fazer a DIRPF/2010 não tinha conhecimento do valor total de seus
rendimentos e se preocupou em declará-los de acordo com os recibos de
pagamentos.
Trabalhou na referida empresa até o mês de novembro/2009 e tem somente os
holerites até o mês de outubro/2009.
- Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
A 22a Turma da DRJ/SP1 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio da consolidação dos contracheques mensais, que o
contribuinte declarou somente parte dos rendimentos recebidos da fonte
pagadora em questão, restou caracterizada a omissão de rendimentos e, por
conseguinte, deve ser mantido o lançamento nos exatos termos em que efetuado
pela Fiscalização.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Comprovado, por meio da consolidação dos contracheques mensais acostados
aos autos, que houve retenção do Imposto de Renda na Fonte de parte do valor
informado na Declaração de Ajuste Anual, deve ser mantida a glosa nos exatos
termos em que efetuada pela Fiscalização.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734120/2011-61
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/03/2018, Recurso Voluntário, alegando em preliminar que não foi intimado do
acórdão e dessa forma seu recurso seria tempestivo. Quanto ao mérito reitera sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Trata-se de Recurso Voluntário interposto onde o contribuinte alega em preliminar
que não teria sido cientificado do acórdão da DRJ e que dessa forma seu recurso seria tempestivo
em que pese o Termo de Perempção de fls. 42 dos autos.
Entretanto, razão não assiste ao contribuinte.
Conforme termo de ciência, vista e entrega de arquivo digital de fls. 40, o
contribuinte teve conhecimento da decisão prolatada em 13/10/2017.
O recorrente protocolou recurso voluntário sem respeitar as regras dispostas no
Decreto n. 70.235, de 06 de março de 1972, em seu artigo 33. Na conformidade deste dispositivo
legal, tem-se que o recorrente possuía o prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão de
primeiro grau, para a interposição de recurso competente a este colegiado, uma vez que o
protocolou somente em 08/03/2018, quase 5 (cinco) meses após a ciência da decisão.
Assim, trata-se de recurso claramente intempestivo.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 68
DF CARF MF
Original